Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702720-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR AGRAVADO: MAROCLO CONSTRUTORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR, visando reformar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE em desfavor de MAROCLO CONSTRUTORA LTDA - ME, que determinou o ajuizamento de execução própria para cobrança da verba honorária. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, uma vez que impõe formalismo excessivo e compromete a efetividade da execução de crédito de natureza alimentar. Sustenta que os honorários sucumbenciais são de titularidade exclusiva do advogado, conforme dispõe o art. 23 da Lei n.o 8.906/94, e possuem natureza alimentar, conforme reconhecido pela Súmula Vinculante n.o 47 do STF. Argumenta que o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil autoriza a execução autônoma dos honorários nos próprios autos, sem necessidade de ação apartada, especialmente quando o crédito principal foi sub-rogado, mas o crédito do advogado permanece inalterado. Aduz que a decisão recorrida promove, na prática, a extinção da execução de honorários sem resolução de mérito, o que contraria o art. 485 do CPC, além de representar ofensa à coisa julgada e à economia processual, impondo ao credor ônus desnecessário, como novo protocolo, novo recolhimento de custas e reabertura de prazos. Invoca precedente do TJDFT que reconhece a possibilidade de cumulação da execução dos honorários com o cumprimento de sentença principal, visando garantir a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução dos honorários nos próprios autos do processo de origem. Subsidiariamente, requer o desmembramento do feito, com aproveitamento integral dos atos processuais já praticados. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, a controvérsia reside em verificar a possibilidade da reserva da quantia referente aos honorários advocatícios contratuais. A parte agravante relata que possui crédito referente a honorários sucumbenciais, correspondentes a 15% do valor executado (5% da fase de conhecimento e 10% da fase de cumprimento de sentença), já tendo recolhido as custas e obtido reserva da verba pelo juízo de origem. Ocorre que, após a sub-rogação do crédito principal em favor de terceiros, o Juízo a quo, embora reconhecendo a autonomia dos honorários advocatícios, determinou o ajuizamento de execução própria para a cobrança da verba honorária. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 246138955 – autos de origem): Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo advogado do autor sub-rogado pela decisão de ID 244904585. O embargante sustenta que os honorários advocatícios, já fixados em 15% sobre o valor do débito, não podem ser incluídos na sub-rogação, por se tratar de direito personalíssimo do advogado, e requer a reserva do respectivo percentual, bem como sua inclusão no polo ativo da execução exclusivamente para fins de recebimento dos honorários. Contudo, não há omissão a ser sanada. A sub-rogação deferida nos autos diz respeito exclusivamente ao crédito do exequente Fernando Henrique Pereira dos Santos Alabarce, não abrangendo os honorários advocatícios, os quais, como bem reconhece o próprio embargante, pertencem exclusivamente ao advogado. A sub-rogação transfere ao novo credor os direitos do exequente sobre o crédito principal, não afetando a titularidade dos honorários sucumbenciais, que possuem natureza autônoma e podem ser objeto de execução própria. Assim, eventual pretensão de recebimento dos honorários deverá ser veiculada em autos apartados. Dessa forma, ausente qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, rejeito os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. Intimem-se. Opostos novos aclaratórios pelo causídico ora agravante, estes também foram rejeitados pelo Juízo primevo. Veja-se (ID 249170736 – autos de origem) Trata-se de embargos de declaração opostos por Laerte Rosa de Queiroz Junior, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da decisão de ID 246138955, que indeferiu o pedido de prosseguimento da execução dos honorários advocatícios nos presentes autos. O embargante alega omissão e contradição na decisão embargada, sustentando que os honorários já estão sendo executados neste processo e que a exigência de nova ação seria desarrazoada. Contudo, não há omissão ou contradição a ser sanada. A pretensão do embargante foi expressamente apreciada na decisão de ID 246138955, que rejeitou o pedido de prosseguimento da execução dos honorários nos presentes autos, em razão da sub-rogação do crédito principal, o que inviabiliza a continuidade da execução conjunta. A decisão foi clara ao reconhecer a natureza autônoma dos honorários advocatícios, mas concluiu pela necessidade de tramitação em autos próprios, diante da modificação subjetiva da relação processual. Assim, os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o conteúdo da decisão, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. Advirta-se o embargante que, em caso de insatisfação, deverá ser manejado o recurso cabível, nos termos da legislação processual. A reapresentação sucessiva e infundada de embargos declaratórios poderá ser considerada como ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, sujeitando o embargante à aplicação de multa de até 2% sobre o valor da causa. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. O § 4o do art. 22 da Lei n.o 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, assegura que: Art. 22 A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o - Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. (g. n.) Conforme estabelece o ordenamento jurídico, é admissível a reserva de honorários sucumbenciais nos autos do cumprimento de sentença, em razão de sua natureza alimentar e da titularidade exclusiva do advogado. No entanto, tal prerrogativa não se confunde com o direito à execução autônoma e direta desses valores, especialmente quando ausente, nos autos, contrato de honorários celebrado entre o advogado e a parte representada, capaz de demonstrar a existência da avença, seus termos e a extensão do crédito. No caso concreto, a parte agravante deixou de apresentar o respectivo contrato, documento indispensável para a individualização e delimitação do crédito pretendido, bem como para aferição de sua origem contratual e eventual compatibilidade com os valores executados. A ausência de tal instrumento compromete a segurança jurídica e dificulta a adequada distinção entre os créditos em execução, sobretudo diante da sub-rogação do crédito principal em favor de terceiros. Diante desse cenário, a decisão recorrida ao determinar o ajuizamento de execução autônoma não suprimiu o direito do agravante, limitando-se a indicar o meio processual adequado para o exercício da pretensão, em respeito à regularidade procedimental e à necessidade de evitar confusão entre os créditos sub-rogados e os honorários advocatícios. Cumpre observar, ademais, que não se verifica prejuízo relevante ao agravante, que poderá pleitear o crédito em autos próprios, com possibilidade de aproveitamento dos atos já praticados. Por fim, embora o precedente citado pelo agravante mereça consideração, não possui caráter vinculante para este Juízo, especialmente diante das peculiaridades do caso em exame, marcadas pela ausência de comprovação documental da avença contratual e pela existência de sub-rogação do crédito principal. Consequentemente, em uma avaliação preliminar, reputo que a decisão impugnada tem maior respaldo jurídico do que a argumentação apresentada pela parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator